Tribunal: TJES
Processo: 5007931-62.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007931-62.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FREDERICO VIEIRA DUTRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE/ES

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007931-62.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FREDERICO VIEIRA DUTRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE/ES
Advogado do(a) PACIENTE: RODRIGO LIMA DE ARAUJO - ES33534-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA COM ARMA BRANCA. CAUTELARES DIVERSAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONHECIMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente contra ato atribuído à autoridade coatora, nos autos de ação penal instaurada para apuração da suposta prática dos crimes de ameaça, lesão corporal em contexto de violência doméstica, violação de domicílio e descumprimento de medida protetiva de urgência, em concurso material.

A defesa sustentou ausência dos requisitos da prisão preventiva, suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, condições pessoais favoráveis, violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e homogeneidade, controvérsia probatória e excesso de prazo na formação da culpa, em razão da designação da audiência de instrução para 24/08/2026.

O pedido liminar foi indeferido, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta e nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; (ii) saber se medidas cautelares diversas seriam suficientes para neutralizar o risco apontado; (iii) saber se condições pessoais favoráveis e os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e homogeneidade afastam a custódia cautelar; (iv) saber se a controvérsia probatória pode ser examinada na via estreita do habeas corpus; e (v) saber se há excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva foi decretada e mantida em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com indicação de elementos concretos extraídos dos autos originários, consistentes em ameaça, lesão corporal documentada por atendimento médico, deferimento de medidas protetivas, intimação formal do paciente e suposto descumprimento imediato da ordem judicial.

A notícia de que, no dia seguinte à intimação das medidas protetivas, o paciente teria invadido residência onde a vítima se encontrava, apoderado-se de faca e proferido ameaça de morte indica, em cognição cautelar, escalada de risco e perigo concreto à integridade física e psicológica da vítima.

A custódia encontra amparo no art. 312 do Código de Processo Penal, diante do periculum libertatis evidenciado pelo comportamento atribuído ao paciente após a intervenção judicial, bem como no art. 313, III, do Código de Processo Penal, que admite prisão preventiva em crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, não se mostra adequada quando as medidas protetivas anteriormente impostas teriam sido descumpridas em intervalo temporal extremamente curto, circunstância que revela insuficiência de providências menos gravosas.

As condições pessoais favoráveis alegadas, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não afastam, por si sós, prisão preventiva fundada em risco concreto à vítima, descumprimento de ordem judicial e possibilidade de reiteração em contexto doméstico.

Não há desproporção manifesta ou violação aos princípios da razoabilidade e da homogeneidade, pois a custódia cautelar não se baseia em prognóstico definitivo de pena, regime ou substituição futura, mas na necessidade concreta de proteção da vítima e de preservação da eficácia das medidas protetivas.

A via estreita do habeas corpus não comporta exame aprofundado da dinâmica dos fatos, valoração exauriente de depoimentos ou resolução de versões conflitantes, especialmente quando a decisão impugnada indica elementos externos de corroboração, como registro médico, deferimento e intimação de medidas protetivas e depoimento testemunhal acerca da ameaça com faca.

O excesso de prazo não decorre de cálculo meramente aritmético, devendo ser aferido conforme a marcha processual, a complexidade da causa, a necessidade de atos instrutórios e eventual desídia estatal. A designação de audiência de instrução para 24/08/2026 recomenda atenção do juízo de origem quanto à prioridade do processo com réu preso, mas não caracteriza, por si só, constrangimento ilegal neste momento.

A decisão impugnada atende ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 315 do Código de Processo Penal, pois apresenta motivação individualizada, com indicação dos fatos concretos que justificam a cautela, da insuficiência das medidas alternativas e do risco à vítima.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme citada no voto, orienta-se no sentido de que o descumprimento de medida protetiva fixada com base na Lei nº 11.340/2006 explicita a insuficiência da cautelar anteriormente aplicada e justifica a prisão preventiva, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 93, IX; Código Penal, arts. 69, 129, § 13, 147, § 1º, e 150, § 1º; Código de Processo Penal, arts. 282, § 6º, 312, 313, III, 315, 319 e 321; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Frederico Vieira Dutra, contra ato atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única de Bom Jesus do Norte/ES, nos autos da Ação Penal nº
5000229-35.2026.8.08.0010
.

O paciente responde pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 147, § 1º, por duas vezes, 129, § 13, e 150, § 1º, todos do Código Penal, além do artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Segundo a impetração, o paciente estaria preso cautelarmente em razão de fatos atribuídos a ele envolvendo E.S.M.

A defesa sustenta que a prisão preventiva foi mantida apesar da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A defesa afirma que estão ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Argumenta que a prisão preventiva deve ser utilizada apenas como última medida, quando esgotados os meios menos gravosos de acautelamento do processo penal, conforme artigo 282 do Código de Processo Penal.

Sustenta, ainda, violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e homogeneidade das prisões cautelares. Aduz que, diante das circunstâncias do caso, eventual condenação não justificaria a manutenção de medida extrema durante o curso da ação penal.

O impetrante também invoca condições pessoais favoráveis do paciente, afirmando que ele é primário, possui bons antecedentes e residência fixa. Defende que tais circunstâncias reforçariam a possibilidade de revogação da prisão preventiva, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Penal.

A defesa questiona a suficiência da fundamentação utilizada pelo Juízo de origem para manter a custódia. Afirma que não haveria elementos concretos aptos a demonstrar risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

A impetração sustenta, ainda, a existência de controvérsia probatória. Afirma que a versão apresentada pela vítima não estaria suficientemente confirmada por testemunhas e menciona a necessidade de esclarecimento dos fatos durante a instrução processual.

Alega, também, excesso de prazo na formação da culpa. Segundo a defesa, a audiência de instrução foi designada apenas para 24 de agosto de 2026, circunstância que manteria o paciente preso por período excessivo antes da colheita da prova oral.

Com base nesses fundamentos, a defesa requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, pediu a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. No mérito, postulou a concessão definitiva da ordem.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem. O parecer foi subscrito pela Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007931-62.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FREDERICO VIEIRA DUTRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE/ES
Advogado do(a) PACIENTE: RODRIGO LIMA DE ARAUJO - ES33534-A

VOTO

Conheço da impetração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Frederico Vieira Dutra, contra ato atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única de Bom Jesus do Norte/ES, nos autos da Ação Penal nº 5000229-35.2026.8.08.0010.

A ordem deve ser denegada.

A defesa sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, suficiência de cautelares diversas, primariedade, bons antecedentes, residência fixa, violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e homogeneidade, controvérsia probatória e excesso de prazo, em razão da designação da audiência de instrução para 24/08/2026.

A análise dos autos não revela constrangimento ilegal.

A prisão preventiva foi decretada e mantida em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A imputação envolve ameaça, lesão corporal praticada em razão da condição de mulher, violação de domicílio e descumprimento de medida protetiva de urgência.

Não se trata de custódia apoiada na gravidade abstrata dos delitos. O decreto prisional e a decisão que indeferiu liberdade apontaram circunstâncias concretas, extraídas dos autos originários.

Segundo a narrativa acusatória, em 18/02/2026, o paciente teria ameaçado E.S.M., então companheira, afirmando que “onde a encontrasse iria agredi-la”. No mesmo dia, quando a vítima retornou para buscar pertences pessoais, ele teria desferido golpes que causaram lesão no lábio inferior, documentada por Boletim de Atendimento Médico.

Consta, ainda, que, em 11/03/2026, o paciente teria ido ao local onde a vítima se encontrava, em Apiacá/ES, sob pretexto de entregar leite e fraldas para filha comum. Na ocasião, teria exigido acesso ao aparelho celular da ofendida, danificado o bem e proferido novas ameaças contra ela e contra a irmã dela.

Esses fatos motivaram o deferimento de medidas protetivas de urgência, com proibição de aproximação da vítima e familiares, distância mínima de 300 metros e vedação de contato por qualquer meio. O paciente foi formalmente intimado das medidas em 17/03/2026.

O dado decisivo para a custódia está no fato subsequente.

Conforme registrado pela autoridade coatora, já na madrugada de 18/03/2026, dia seguinte à intimação, o paciente teria invadido residência onde a vítima estava, apoderado-se de faca e proferido ameaça de morte, dizendo que, “se não for minha, não será de mais ninguém”.

A decisão impugnada também registrou que a testemunha Fabiano dos Santos Lopes Filho teria confirmado ter presenciado o réu ameaçando E. com faca e dizendo que, se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém.

Esse encadeamento revela, em tese, escalada de risco. Há relato de ameaça, lesão corporal, novo episódio de intimidação, deferimento de medidas protetivas, ciência formal da ordem judicial e descumprimento imediato, com suposta invasão de residência e ameaça mediante arma branca.

Nesse quadro, estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos limites próprios da cognição cautelar. A palavra da vítima, em crimes praticados no ambiente doméstico, possui especial relevância, sobretudo quando acompanhada de elementos externos, como registro médico de lesão, notícia de deferimento de medidas protetivas, intimação formal do agressor e depoimento testemunhal acerca da ameaça com faca.

Também está presente o
periculum libertatis
.

A prisão preventiva encontra amparo no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois o risco concreto à integridade física e psicológica da vítima decorre do comportamento atribuído ao paciente após a intervenção judicial. A ordem estatal de proteção teria sido descumprida no dia seguinte à ciência formal, circunstância que indica, ao menos neste momento, insuficiência de providências menos gravosas.

Incide, ainda, o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, que admite prisão preventiva em crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

O descumprimento de medida protetiva não representa mera irregularidade formal. Em casos de violência doméstica, a ordem de afastamento existe para interromper ciclo de ameaça, intimidação e agressão. Quando há notícia de transgressão imediata, acompanhada de invasão de domicílio e ameaça com faca, a prisão cautelar passa a ostentar função de proteção concreta, não de punição antecipada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segue esse entendimento, assentando que o descumprimento de medida protetiva fixada com base na Lei nº 11.340/2006 explicita a insuficiência da cautela anteriormente aplicada e justifica a prisão preventiva, nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

A tese de suficiência das cautelares diversas não prospera.

As medidas protetivas já haviam sido impostas. Mesmo assim, segundo os autos, o paciente teria se aproximado da vítima no dia seguinte à intimação e praticado nova ameaça grave. A cautelar alternativa pressupõe grau mínimo de aderência à ordem judicial. Quando a notícia é de descumprimento deliberado, em intervalo temporal extremamente curto, a substituição da prisão por novas restrições de aproximação ou contato não se mostra adequada para neutralizar o risco.

O artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível substituição por cautelar diversa. No caso, a decisão de origem indicou por que as medidas menos gravosas seriam insuficientes: elas já existiam e, em tese, não foram respeitadas.

As condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa também não conduzem, isoladamente, à soltura.

Primariedade, bons antecedentes e residência fixa são dados relevantes, mas não possuem força automática para afastar prisão cautelar fundada em risco concreto. Tais predicados cedem quando os autos indicam ameaça atual à vítima, descumprimento de ordem judicial e possibilidade de reiteração em contexto doméstico.

A alegação de violação à proporcionalidade, razoabilidade e homogeneidade igualmente não se sustenta.

A prisão preventiva não exige prognóstico definitivo de pena, regime ou substituição futura. Exige necessidade cautelar concreta. A análise de homogeneidade não pode ser feita por conjectura favorável ao acusado antes da instrução, sobretudo quando há imputação de delitos em concurso material, violência doméstica, lesão corporal, violação de domicílio e descumprimento de medida protetiva.

Neste momento, não há desproporção manifesta entre a custódia e o quadro imputado. A prisão foi adotada para proteger a vítima e preservar a autoridade das medidas protetivas, diante de fato posterior à intimação judicial. Não há antecipação de pena, mas tutela cautelar de risco concreto.

Quanto à controvérsia probatória, a via estreita do
habeas corpus
não comporta exame aprofundado da dinâmica dos fatos, valoração exauriente de depoimentos ou resolução de versões conflitantes.

A defesa afirma que a versão da vítima não estaria suficientemente confirmada e que haveria divergência quanto à agressão. Todavia, a custódia não está apoiada apenas no episódio da lesão corporal. A fundamentação considera também o deferimento das medidas protetivas, a intimação formal, o suposto descumprimento imediato e a ameaça com faca confirmada, segundo a decisão de origem, por testemunha presencial.

Eventual contradição quanto à agressão física inicial deve ser examinada na instrução criminal, mediante contraditório, oitiva da vítima, testemunhas e demais elementos de prova. Para fins cautelares, os elementos existentes bastam para demonstrar plausibilidade da imputação e risco atual.

Também não procede a alegação de excesso de prazo.

O excesso de prazo não decorre de cálculo meramente aritmético. A aferição exige análise da marcha processual, complexidade da causa, número de fatos, necessidade de atos instrutórios e eventual desídia estatal.

Aqui, a prisão foi cumprida em março de 2026, houve audiência de custódia, oferecimento de denúncia, apreciação do pedido de liberdade, impetração do
habeas corpus
, indeferimento da liminar, prestação de informações pela autoridade coatora e emissão de parecer pela Procuradoria-Geral de Justiça. Não se identifica paralisação injustificada capaz de caracterizar constrangimento ilegal.

A audiência de instrução foi designada para 24/08/2026. A data, embora recomende atenção do Juízo de origem quanto à prioridade própria de processo com réu preso, não demonstra, por si, excesso abusivo neste momento processual.

A conclusão pode ser revista caso sobrevenha atraso injustificado, cancelamento sem remarcação célere ou inércia incompatível com a situação de segregação cautelar. Por ora, porém, não há mora estatal suficiente para relaxar a prisão.

A decisão impugnada satisfaz o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e o artigo 315 do Código de Processo Penal. Houve motivação individualizada, com indicação dos fatos concretos que justificam a cautela, da insuficiência das medidas alternativas e do risco à vítima.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen, manifestou-se pela denegação da ordem, destacando a fundamentação concreta da custódia, o histórico escalonado de violência doméstica, o suposto descumprimento imediato das medidas protetivas e a inexistência de excesso de prazo.

Diante disso, não há ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia a justificar a concessão da ordem.

Denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.